Tribunal: TJES
Processo: 0008386-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008386-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Tribunal do Júri. Alegação de omissão quanto à incidência de agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal (emprego de meio que possa resultar perigo comum). Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), fixando pena total de 19 anos e 10 meses de reclusão, além de 2 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa. A defesa sustenta omissão do acórdão quanto à tese de impossibilidade de incidência da agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, do Código Penal), sob o argumento de que tal circunstância não constou da denúncia, não integrou a decisão de pronúncia e não foi submetida ao Conselho de Sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma específica a tese defensiva relativa à impossibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal; e (ii) se a referida agravante poderia ser considerada pelo Juiz Presidente na dosimetria da pena, ainda que não tenha sido submetida à quesitação do Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à agravante do perigo comum, consignando que, após a Lei nº 11.689/2008, agravantes e atenuantes não são submetidas à quesitação do Conselho de Sentença, cabendo ao Juiz Presidente apreciá-las na fixação da pena, conforme art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.

5. No caso concreto, a agravante foi reconhecida com base nas circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, consistentes na realização de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de residências e de estrutura pública de abastecimento de água, expondo terceiros a risco concreto.

6. A ausência de menção expressa a precedente citado pela defesa não caracteriza omissão, desde que a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese: não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a questão jurídica suscitada, ainda que não enfrente pormenorizadamente todos os argumentos das partes, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Igor de Oliveira Marques
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, a qual condenou o embargante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado de forma específica a tese defensiva relativa à impossibilidade de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, consistente no emprego de meio que pudesse resultar perigo comum, sob o fundamento de que tal circunstância não foi descrita na denúncia, não integrou a decisão de pronúncia e tampouco foi submetida à deliberação do Conselho de Sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008386-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Igor de Oliveira Marques
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, a qual condenou o embargante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Como relatado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado de forma específica a tese defensiva relativa à impossibilidade de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, consistente no emprego de meio que pudesse resultar perigo comum, sob o fundamento de que tal circunstância não foi descrita na denúncia, não integrou a decisão de pronúncia e tampouco foi submetida à deliberação do Conselho de Sentença.

Segundo a defesa, essa questão teria sido expressamente ventilada nas razões de apelação e reiterada em sustentação oral, ocasião em que foi invocado precedente desta Corte no julgamento da Revisão Criminal nº 5007031-16.2025.8.08.0000, no qual se reconheceu a impossibilidade de aplicação da referida agravante quando não arguida na denúncia nem submetida à apreciação dos jurados.

Alega, assim, que o acórdão teria incorrido em omissão ao limitar-se a afirmar, de modo genérico, que, após a reforma introduzida pela Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes deixaram de ser objeto de quesitação ao Tribunal do Júri, cabendo ao Juiz Presidente apreciá-las no momento da dosimetria da pena, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão existente na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa à agravante do perigo comum, consignando expressamente que, com o advento da Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes deixaram de ser submetidas à quesitação do Conselho de Sentença, cabendo ao Juiz Presidente apreciá-las no momento da fixação da pena.

O voto condutor foi categórico ao afirmar:

“Com o advento da Lei nº 11.689/2008, as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação ao Conselho de Sentença. Conforme o art. 492, I, ‘b’, do Código de Processo Penal, cabe ao Juiz Presidente considerá-las na dosimetria da pena, desde que alegadas nos debates em plenário.”

Além disso, o acórdão destacou que, no caso concreto, a agravante foi reconhecida a partir das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas nos autos, consistentes na realização de disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de residências e de estabelecimento público ligado ao serviço de abastecimento de água, situação que expôs terceiros a risco concreto.

Com efeito, a prova produzida no processo revela que o embargante efetuou diversos disparos de arma de fogo em local aberto e frequentado por moradores da região, circunstância que evidenciou potencial risco à coletividade.

A propósito, consta da narrativa fática que o agente, portando arma de fogo, dirigiu-se à vítima e passou a efetuar disparos em via pública, circunstância que foi corroborada pelas provas produzidas ao longo da instrução.

Nesse sentido, a reconstrução fática constante dos autos revela que os disparos ocorreram em local situado nas proximidades de residências e de estrutura pública ligada ao serviço de abastecimento de água, circunstância que levou o juízo sentenciante a reconhecer que a conduta do agente extrapolou o risco direcionado exclusivamente à vítima, expondo terceiros a perigo concreto.

Tal circunstância foi devidamente considerada pelo acórdão embargado, que consignou expressamente que:

“A efetuação de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de residências e da autarquia de serviço de água, inegavelmente configurou meio que resultou em perigo comum, extrapolando o risco à vítima e expondo a coletividade a perigo concreto.”

Como se observa, a matéria foi expressamente analisada, com indicação das razões jurídicas que conduziram à manutenção da agravante.

Importa ressaltar que não há omissão quando o julgador enfrenta a questão jurídica devolvida à apreciação do Tribunal, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos invocados pelas partes.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, reconhecendo que o órgão julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Assim, ainda que o acórdão não tenha feito referência expressa ao precedente invocado pela defesa, tal circunstância não configura omissão, pois a questão jurídica suscitada foi efetivamente analisada e decidida.

Com efeito, a pretensão deduzida nos embargos revela, em verdade, mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A utilização desse recurso como sucedâneo recursal, com o objetivo de provocar novo julgamento da causa, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer lacuna capaz de comprometer a prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, conclui-se que não há omissão a ser sanada, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de reapreciação do mérito da decisão.

Diante do exposto,
não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.